Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703482-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: SILVIA DE SOUSA MARCAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão proferida pelo d. juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0010159-71.2016.8.07.000), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela devedora, ora agravante, nos termos da decisão de ID no 79320903 (dos autos originários). Em suas razões (ID no 23003333), a agravante defende, em suma, que a decisão combatida se omitiu quanto à incoerência demonstrada na fase de cumprimento de sentença. Afirma que indicou ao d. juízo a quo que o excesso à execução gira em torno de R$ 11.632,91 e não apenas na quantia de R$ 3.141,72, referentes aos “Juros da Obra” das parcelas de fevereiro/2016 e março/2016. Destaca que, além de apontar o valor de R$ 3.141,72, como excessivo, apontou também o valor de R$ 8.491,19, a título de indevida incidência de correção monetária e juros de mora, tendo em vista que a agravada atualizou o valor remanescente do cumprimento de sentença até outubro de 2020, sem levar em consideração o pagamento parcial realizado em julho daquele mesmo ano. Suplica pela concessão do efeito suspensivo diante da possibilidade de a decisão agravada causar-lhe lesão grave e/ou de difícil reparação. A fim de assegurar o efeito suspensivo pretendido, depositou judicialmente o valor de R$ 12.381,55, como garantia do juízo, conforme faz prova o comprovante de ID no 23003339. Preparo regular (ID no 23003335). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, consoante se denota da impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 78206611 dos autos principais), a agravante impugnou os cálculos apresentados pela agravada, apontando, como excesso à execução, o valor total de R$ 11.632,91. Para tanto, reputou como indevido o valor de R$ 3.141,72, referentes aos meses de fevereiro e março de 2016, a título de “Juros de Obra”; bem como, o valor de R$ 8.491,19 proveniente, ao seu aviso, da indevida incidência de correção monetária e juros de mora aplicados pela exequente/agravada, a qual corrigiu o valor executado até outubro/2020, sem levar em consideração a quantia paga em julho/2020. Confira-se: “[...] Cabe ressaltar ainda, que além das parcelas em excesso, a parte Autora utiliza índice de correção datado de out/20120, sem aplicar a devida subtração do pagamento realizado em jul/2020:[...] Diante do exposto, como a Impugnante realizou o pagamento da condenação em jul/2020, a Impugnada deveria ter realizados os seus cálculos até jul/2020, subtraindo o valor pago e somente depois, o valor remanescente deveria ter sido atualizado até out/2020. Desta feita, resta impugnado o pedido de cumprimento de sentença quanto à restituição da taxa de evolução de obra, dado o excesso no importe de R$3.141,72 (três mil, cento e quarenta e um reais e setenta e três centavos) e R$ 8.491,19 (oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezenove centavos) a título da indevida incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor total até out/2020 sem a subtração do pagamento realizado em julho de 2020. Existindo, portanto, um excesso no valor total de R$ 11.632,91 (onze mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos). [...]” (ID no 78206611 dos autos principais) (grifo nosso) O d. juízo a quo, entretanto, consoante se denota da decisão agravada (ID no 23003337), não analisou por completo a impugnação da agravante, olvidando-se do valor global de R$ 11.632,91, vez que rejeitou toda impugnação, sob o único enfoque do valor de R$ 3.141,72; sem se debruçar sobre o apontado valor de R$ 8.491,19. Assim, diante da deficitária análise da impugnação ofertada, mostra-se viável a concessão do efeito suspensivo desejado. Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 6 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator